Tribunal: TJDFT
Processo: 0705828-55.2023.8.07.0002
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSIONÁRIO DE CRÉDITO PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 8, 1o DA LEI 9099\95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso do credor interposto em face da sentença que indeferiu a petição inicial de Ação de Execução de Título Extrajudicial sob o argumento de que o referido título se refere à contrato de compra e venda de produtos contendo cláusulas abusivas e que colocam o consumidor em situação de vulnerabilidade. Trata-se de um contrato de compra e venda de panelas cujo valor total perfaz R$ 13.185,00.
2. O título executivo extrajudicial que se executa é um contrato de compra e venda de mercadorias (ID 58055055) que envolve a cessão de crédito entre pessoas jurídicas, conforme se vê no item 4.2 (ID 58055055 -pág 2) e 5.3 (ID 58055055 - pág 3) do contrato.
3. Nos termos do parágrafo 1o do art. 8o da Lei 9.099/95, os cessionários de direito de pessoa jurídica não podem ajuizar ação em sede de Juizados Especiais. Nesse quadro fático-jurídico e processual, a empresa Hy Cite Brasil (sequer comprovado se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte) é cessionária de crédito no contrato em questão, de modo a prevalecer a conclusão jurídica de ilegitimidade da parte requerente para pleitear a cobrança perante os juizados especiais cíveis, por ser cessionária de direito de pessoa jurídica (Lei 9.099/95, art. 8o, § 1o, inciso I).
4. Desse modo, a r. sentença deve ser mantida, todavia pelo fundamento acima em razão de expressa vedação desta postulação em Juizados Especiais.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. A súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios de sucumbência.